Tribunal: TJES
Processo: 5000053-03.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000053-03.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VITOR LORENCINI DONDONI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONSTATAÇÃO DE QUE O AUTOR HAVIA CONTRATADO O SERVIÇO DE TELEFONIA JUNTO AO SERVIÇO DE INTERNET. SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA E JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. MERO EQUÍVOCO. AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 3879481).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOÃO VITOR LORENCINI DONDONI
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que não houve litigância de má-fé;
c)
que o que ocorreu foi mero equívoco;
c)
que, após tomar conhecimento de que a negativação foi realizada por linha de telefone fixo vendida em conjunto com o serviço de internet, pediu desistência da ação;
d)
que foi surpreendido com uma negativação referente a uma linha telefônica, não sendo absurdo tal confusão, visto que não utiliza a linha;
e)
que não resta comprovada qualquer intencionalidade em prejudicar a parte adversa ou o andamento processual;
f)
que, ao perceber o ocorrido, desistiu imediatamente da ação;
g)
que não há de se falar em revogação da justiça gratuita;
i)
que a sentença seja reformada.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente, ao solicitar a desistência do pedido inicial, agiu de má-fé, merecendo ser condenado por litigância de má-fé, com multa de 10% sobre o valor da causa, e custas processuais e honorários advocatícios, em 20% sobre o valor da causa.

O Juízo
a quo
acolheu o pedido de desistência da parte autora, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, condenando, todavia, o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizados com juros e correção monetária desde a data da sentença.

Além disso, condenou ainda a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrado em 10% sobre o valor da causa, também atualizados com juros e correção monetária desde a data da sentença.

Todavia, em que pese o entendimento do magistrado de piso, e com a devida vênia, não vislumbro má-fé da parte autora no caso concreto, notadamente em razão da imediata desistência do feito.

Por nunca ter usufruído de qualquer tipo de serviço de telefonia fixa, utilizando apenas o serviço de internet, o recorrente encontrou-se em uma situação onde era supostamente cobrado por uma demanda que nunca lhe foi oferecida, sem saber, contudo, que ambos os serviços eram vendidos de forma conjunta pela empresa ré, qual seja, a TELEFÔNICA S/A.

Destaca-se que no momento em que o recorrente soube da realidade dos fatos, pediu a desistência da ação, reconhecendo o débito em questão e demonstrando a boa-fé necessária em situações como esta.

Registra-se o cuidado e zelo do juízo a quo quanto ao enfrentamento dos fatos, todavia, com a devida vênia, o pedido de desistência foi suficiente para afastar a má-fé.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOÃO VITOR LORENCINI DONDONI
e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para:

i) afastar a condenação em litigância de má-fé;

ii) afastar a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, vez que restou vencedor em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)